Tribunal: TJPA
Processo: 0812470-24.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812470-24.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS, SAVIO DA GAMA LAGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

RECURSOS AUTÔNOMOS, COM A MESMA RAZÃO DE PEDIR.
ANÁLISE CONJUNTA.
DA ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO
.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES EFETUADO REVISTA PESSOAL DOS APELANTES APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE SUSPEITA FUNDADA, SE MOSTRANDO A PROVA ILÍCITA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, SE MOSTRARAM CONTRADITÓRIOS EM PONTOS CRUCIAIS, NÃO SABENDO OS AGENTES PÚBLICOS INFORMAR COM QUEM FOI APREENDIDA A SUPOSTA DROGA E TAMPOUCO ONDE ESTAVA ACONDICIONADA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E VÁLIDAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E ABSOLVIDOS OS APELANTES, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE, POIS A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
26
de
novembro de 2
024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS E SÁVIO GAMA LAGE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 20789254, que no dia 22 de junho de 2023, por volta das 19:00 horas, policiais militares receberam uma denúncia anônima com a informação de que na Rua Nova II, bairro da Condor, nesta cidade, havia dois indivíduos comercializando drogas no interior de um imóvel abandonado, tendo a guarnição se deslocado até o local e constatado intensa movimentação de pessoas, prováveis usuários de drogas.

Que os agentes adentraram no imóvel e visualizaram os apelantes que, ao perceberem a chegada da polícia, tentaram empreender fuga pelo telhado do imóvel, porém, foram detidos pelos policiais militares.

Ao realizarem revista pessoal nos detidos os policiais constataram que ambos portavam um bolsa, tipo pochete, sendo encontradas 83 (oitenta e três) porções de substância branca semelhante à cocaína, além de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em notas de pequeno valor, sendo a substância apreendida e levada à delegacia, assim como os ora apelantes.

Ao delegado o ora apelante Lucas negou a propriedade do entorpecente, afirmando que no momento do fato estava trabalhando em local próximo e se dirigiu a uma venda de salgados, que fica próximo a uma boca de fumo, afirmando saber que Sávio vende drogas naquele local e que viu os policiais encontrarem a droga com ele.

Sávio afirmou ser usuário de drogas e que no momento da ocorrência foi flagrado com uma bolsa contendo droga e dinheiro, mas que esta lhe teria sido entregue por um desconhecido que correu quando os policiais chegaram.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 20789255, Laudo nº. 2023.01.002649-QUI, atestando se tratar da substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
cocaína
, os 83 (oitenta e três) invólucros, pesando 77,5 gramas, encontrados em poder dos ora apelantes.

Em documento de ID 20789324, defesa prévia de Sávio Gama Lages.

Em documento de ID 20789336, defesa prévia de Lucas H. M. Passos.

Em ID 20789337, recebida a denúncia.

Em ID 20789357 e 30789381, Termo de Audiência, mídia em ID 20789358/61 e 20789382.

Em ID 20789389, alegações finais ministeriais.

Em ID 20789393, alegações finais de Lucas H. M. Passos.

Em ID 20789401, alegações finais de Sávio G. Lages.

A sentença, acostada em ID 20789406, reconheceu a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando a pena de Lucas H. M. Passos cominada, ao final, em 07 anos de reclusão e 700 dias multa e a pena de Sávio G. Lages cominada, ao final, em 02 anos de reclusão e 200 dias multa, sendo esta substituída penas restritivas de direitos.

Em ID 20789415, razões em favor de Lucas H. M. Passos, pleiteando por sua absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo e
, subsidiariamente, revisão da dosimetria uma vez que a aplicação do art. 42 da lei antidrogas demanda análise única e não apartada, como procedeu o sentenciante, com consequente redução da pena base.

Em contrarrazões, ID 20789417, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Em suas razões, ID 20789424, o apelante Sávio G. Lages pleiteia sua absolvição, afirmando ser a sentença penal condenatória contrária às provas dos autos, principalmente por não ter o sentenciante devidamente analisado os depoimentos das testemunhas, que se mostraram contraditórios entre si, afirmando inexistir prova suficiente a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID 20789427, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 21485424, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de de
LUCAS HENRIQUE MARTINS PASSOS E SÁVIO GAMA LAGE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Em recursos apartados, as respectivas defesas almejam a absolvição por alegada ausência de provas e negativa de autoria, bem como pelo fato de o édito condenatório ser fulcrado somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a suposta prisão em flagrante ou pela contradição nos depoimentos prestados pelas testemunhas ministeriais, como alega a defesa do ora apelante Sávio.

Antes de adentrar na análise dos pedidos ressalto que o
crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 16ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, acostado em documento de
ID 20789255
, que
constata se tratar de substância ilícita as 83 (oitenta e três) porções de entorpecentes apreendidas, sendo a droga encontrada por policiais militares que, atendendo a uma denúncia anônima, efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes após os submeter à revista pessoal.

Vejamos agora excerto dos depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública em Juízo.

Em mídia de ID 20789358, tem-se o depoimento do PM Cleiton da Silva Diniz, assim afirmou:

“Que acredita já ter efetuado a prisão dos acusados, mas não se recorda de em qual processo; que já fez várias prisões no local e não lembra ao certo, mas que já fez a prisão de um deles, mas não se recorda de qual foi; que participou de uma audiência, mas não lembra se estavam presentes; que não consegue se recordar dos fatos, mas que no local informado pelo Promotor há uma boca de fumo com grande afluência de usuários e variedade de drogas; que há alguns meses fez várias prisões no local, mas não consegue se recordar... que a frente da casa sempre é utilizada como ponto de venda de drogas e quando chegam as pessoas que estão comprando se evadem... que já têm conhecimento de que o local é ponto de venda e a abordagem se deu em razão do grande movimento de pessoas, afirmando que lembra ter feito a prisão de um dos dois réus naquele local, mas não lembra qual deles, ou mesmo se foram os dois ou apena um.”

O PM Genilson André Miranda Carrera, depoimento em mídia de ID 20789358/59, relatou ao Juízo o que segue:

“Que receberam uma denúncia de que havia duas pessoas comercializando entorpecentes em uma casa abandonada; que juntamente com a guarnição se deslocou até o local e ao adentrar no local abandonado tinha vários usuários de drogas, sendo que a maioria correu, mas conseguiram capturar os dois cidadãos que estavam de posse de uma bolsa e ao abrir a bolsa foi comprovada a ilicitude do fato, onde tinha droga e dinheiro; que era só uma bolsa onde estava a droga e o dinheiro, mas não se recordava com quem estava a bolsa; que eles tentaram empreender fuga pelo telhado da residência, mas foram capturados; que a droga aparentava ser cocaína; que negaram a autoria do fato, todos dois... que a droga estava dentro de uma pochete, já embalada para consumo, e no bolso tinha dinheiro; que tanto o dinheiro quanto o entorpecente foi encontrado na bolsa; que não se recordava quem era o responsável pelo material e não se recorda se cada um tinha uma pochete; que a casa abandonada é comum a presença de usuários que vão para lá consumir entorpecentes... que participou da prisão dos dois... que no corpo dos dois não foi encontrado nada, mas sim na bolsa... que como comandante da viatura fez a revista dos réus... que levou a droga e o dinheiro para a delegacia... que a denúncia dava a característica das pessoas que estariam vendendo o entorpecente e os réus eram as únicas pessoas com as características informadas... que nenhuma outra pessoa foi detida ou revistada... que em rondas ostensivas um cidadão, provavelmente da Rua Nova, falou que estava um tumulto muito grande de viciados e que duas pessoas estavam vendendo entorpecente... que a pessoa fez o relato e de imediato se deslocaram até o local... que a droga estava em uma bolsa; que era só uma bolsa.”

O PM Túlio Ramon Gonçalves Ferreira, depoimento em mídia de ID 20789359/60, relatou o que segue:

“Que receberam uma denúncia com a informação de que havia dois elementos em uma casa abandonada e geralmente é usada para a venda de entorpecentes; que já é de conhecimento da guarnição e quando chegaram ao local foi verificado um grande movimento de pessoas, um aglomerado de pessoas que seriam usuárias de drogas; que no momento que perceberam a nossa presença, os mesmos se evadiram, os usuários correram e quando adentraram no imóvel viram dois elemento tentando empreender fuga e adentraram ao local e conseguiram fazer a detenção dos mesmos e nesse momento constataram que cada um utilizava uma pochete, uma bolsa, e dentro das bolsas foi encontrado as porções que estavam sendo traficadas juntamente com uma quantia em dinheiro; que aparentemente era pó de cocaína; que o dinheiro estava distribuídos nas pochetes, tanto o dinheiro quanto a droga... que participou da prisão dos dois, que tentaram se evadir pelo telhado, mas não conseguiram...que foi a primeira vez que participou da prisão dos dois; que no momento da detenção eles não tinham como negar e de forma voluntária apresentaram as bolsas com as drogas... que os três policiais participaram da abordagem; que no momento da prisão os três policiais participaram da prisão; que os três adentraram ao local

e visualizaram os dois com as bolsas... que não se recorda quanto tinha de valor em cada bolsa e quanto tinha de droga em cada bolsa, mas que cada um tinha uma quantidade significativa... que as pochetes foram apresentadas com a droga e o valor... que acredita que a denúncia partiu do comando do Batalhão, mas não se recorda ao certo... que o imóvel é de dois andares e do segundo andar há acesso ao telhado... que quando foram presos os réus estavam no térreo... que nenhuma outra pessoa foi detida, nem pela guarnição que estava dando apoio.”

Tem-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a abordagem e prisão dos ora apelantes, que em vários pontos estes se mostram contraditórios, não havendo precisão acerca de como e onde foi apreendida a droga, de quem portava o valor que foi apreendido, bem como de onde partiu a denúncia acerca da ocorrência do tráfico.

É certo, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, que efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga, não sendo possível sequer se afirmar em poder de qual dos apelantes a droga estava, como se observa dos depoimentos prestados pelos policiais na medida em que um deles, PM Genilson, afirmou estar a droga no interior de uma pochete e o dinheiro em um bolso desta, já o PM Túlio afirmou que cada um deles portava uma pochete e tanto o dinheiro quanto a droga estavam nas duas bolsas, não havendo igualmente consenso acerca da que forma a denúncia sobre o suposto tráfico lhes foi repassada, um afirma ter sido uma denúncia feita por um transeunte, suposto morador do local, e o outro acredita ter sido passada pelo comando do batalhão, não sabendo o terceiro componente da guarnição e que participou da operação, PM Cleiton, informar absolutamente nada acerca dos fatos, de onde se conclui não haver prova certa, firme e segura apta a uma condenação.

Ademais, é cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, que deve ser baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito informações oriundas de fonte não identificada – denúncia anônima, caso dos autos.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em denúncia anônima, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição dos apelantes por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Antes de efetuar a busca pessoal a

polícia deve certificar-se da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente em denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais abordaram os apelantes, em razão da mera suspeita de que praticavam um crime, e em decorrência da abordagem e revista pessoal encontraram a droga.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que os apelantes portavam drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, principalmente neste caso, onde os depoimentos prestados pelos policiais que cumpriram a diligência se mostram contraditórios em vários pontos.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente os apelantes, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, uma vez mais, que simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a abordagem e busca pessoal, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito e, ausente
provas sólidas para a formação do convencimento judicial acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar, sendo a absolvição um imperativo, mormente porque a ilicitude da prova, como matéria de ordem pública, deve ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelantes como autores da conduta delitiva pela qual foram condenados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo, pois a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor dos réus, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da ilegal revista pessoal promovida pelos policiais militares em razão de denúncia anônima.

É o voto.

Belém/PA, 26
de novembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2024